Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701782-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARCOS DA PAZ SILVA D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento foi instruído sem o comprovante de pagamento do preparo. A despeito do pedido de isenção do recolhimento das custas formulado pela Recorrente, observa-se que o requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por ausência de probabilidade do direito (ID 55116865). Cumpre ressaltar que, na oportunidade, considerou-se que “a extensão do regime diferenciado de cobrança de débitos para as sociedades de economia mista não implica automaticamente a imposição de demais prerrogativas da Fazenda Pública à Agravante”. Diante dessa circunstância, não sendo a CAESB beneficiária de isenção legal, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator